Tribunal: TJPA
Processo: 0813580-97.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813580-97.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDSON MATOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
DO CRIME. PERICULOSIDADE DO RÉU PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N.º 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto de custódia preventiva do paciente, quando vê-se que estão presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
e pela natureza do crime em tela – e a conveniência da instrução criminal, dada a necessidade de proteger a integridade física da vítima, como se já não bastassem os danos de ordem física e psicológica causados à ofendida.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. Da mesma forma, incabível a dilação probatória com análise de provas que não revelam de plano a inexistência dos delitos.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos catorze dias e finalizada aos dezessete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargadoro(a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
E. M. DOS S.
, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, nos autos do processo de conhecimento criminal n. 0810791-86.2023.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente fora
preso em 29.05.2023, por meio de decreto preventivo exarado após representação da autoridade policial
, acusado da suposta prática dos crimes capitulados nos art. 213, § 1º; art. 129, parágrafo 2º, II; art. 146; art. 147-A, §1º, II, art. 147-B; art. 148, § 2º; art. 129, § 13 e art. 218-A, todos do CP.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente
, ante a
falta de fundamentação concreta do decreto preventivo,
eis que o magistrado se

escusou de apontar circunstâncias concretas que autorizem a prisão cautelar, considerando apenas a gravidade abstrata do delito,
sendo que inexiste, nos autos, quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, não havendo nada a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Aduz que o réu é primário, possui trabalho lícito e de endereço certo, sendo perfeitamente possível a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão,
que se revelam mais proporcionais ao caso em testilha.

Argumenta, ainda, a
falta de dolo e de materialidade
, eis que os fatos não ocorreram conforme a descrição da vítima, bem como, não houve a intenção de impedir a liberdade da vítima.

Pugnam pela
concessão liminar
da ordem.

A Exma. Desa. Kédima Pacífico Lyra, a quem este
writ
foi redistribuído, em face do afastamento desta relatora originária,
indeferiu a liminar, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclareceu que:

“(...)
O paciente foi preso em flagrante delito em 29 de maio de 2023, tendo sua prisão convertida em preventiva, pelo juízo plantonista, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 148, 147-A e 147-B, todos do CP, tendo como vítima sua filha.

Posteriormente, em 07 de junho de 2023, foi denunciado como incurso nas penas do art. 213, § 1º; art. 129, parágrafo 2º, inciso II; art. 146; art. 147-A, § 1º, II, art. 147-B; art. 148, § 2º; art. 129, § 13 e art. 218-A, todo do CP, tendo como vítima a própria filha.

Segundo a denúncia, o paciente abusava sexualmente da filha há mais de cinco anos; agredia fisicamente; perseguia; ameaçava; constrangia, por todos estes anos, até a sua prisão em flagrante, quando o fato chegou ao conhecimento da autoridade policial.

A denúncia foi recebida, réu citado, ofereceu resposta escrita, e a instrução processual se encontra adiantada, já tendo sido ouvidas a vítima, sua mãe e uma testemunha, todas arroladas na denúncia.

O interrogatório do réu encontra-se designado para o dia 25 de setembro próximo.

Este Juízo tem mantido a prisão preventiva do paciente, em razão da conveniência da instrução processual, tendo em vista que existem fortes indícios de que, em liberdade, seria uma ameaça real à integridade física da vítima, sua filha.

O paciente não possui antecedentes criminais
(...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece procedência.

O decreto segregacionista, datado de 14.09.2022, encontra-se assim fundamentado:

“(...)
No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 29.05.2022, o Delegado de Polícia Civil, lotado na Delegacia do Guamá, teve conhecimento de que o autuado E. M. DOS S., estava mantendo sua própria filha, G. F. D. M. em cárcere privado desde o dia 26.05.2023 e, vem perseguindo a mesma no dia de hoje. Ao tomar conhecimento de que o ora autuado estava na casa da vítima, o delegado de polícia, ora condutor do flagrante, juntamente com outros policiais, montaram campana às proximidades do endereço da vítima. A certa altura, o investigado saiu da residência e, ao ser abordado pela polícia, tentou sacar uma arma de fogo que estava consigo, reagindo com violência contra os policiais. Ao ser revistado, o autuado portava uma arma de fogo do tipo pistola, com 01 carregador com 11 (onze) munições. No veículo do suspeito, também foram encontrados mais 02 (dois) carregadores com 22 (vinte e duas) munições. O autuado, que se trata de um policial penal, foi detido e conduzido à Delegacia.

A vítima, G. F. D. M., em suas declarações na Delegacia afirmou com riqueza detalhes toda conduta criminosa praticada por seu próprio genitor, o qual além de a ter mantido em cárcere privado e a perseguido logo em seguida, vêm, por vários anos, abusado fisicamente, sexualmente e psicologicamente contra si. Suas declarações apresentam minuciosamente a extensão e gravidade dos atos violência física, sexual e psicológica, que vêm sendo submetida reiteradamente desde a sua adolescência por seu genitor.

Corroborando as declarações da vítima, foram tomados os depoimentos de outras testemunhas, dentre as quais, a da mãe da vítima e ex companheira do suspeito, além de Neusirene de Ribamar Costa Neves, cuidadora de idosos que presta serviços na casa da família.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na conduta criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, teria praticado o crime de cárcere privado qualificado; perseguição e violência psicológica contra mulher, por razões de condição do gênero feminino, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do flagranteado, afetando a ordem pública e a paz social.

Assim, a medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo agente, posto que, conforme os depoimentos das testemunhas e da vítima ouvida nesta fase indicam que o flagranteado, dentro do ambiente doméstico e familiar, vem praticando, reiteradamente, atos de violência física, sexual e psicológica, tendo restringido dolosamente sua liberdade e a perseguido para perpetuação da violência contra a mulher.

Dessarte, ante os indícios de que em liberdade pode atentar contra a ordem pública, urge a decretação do encarceramento do representado para se resguardar a segurança da vítima, considerando que a ofendida declarou com detalhes todos os abusos criminosos que vem sofrendo por parte de seu genitor.

Outrossim, é consabido que a garantia da ordem pública, visa, entre outras coisas, a evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos (STF- 2ª T, HC 84.658/PE, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, p. no DJU 03.06.2005, p. 00048, e no mesmo sentido: HC 84.981/ES; HC 84.680/PA; STJ-HC 20401492743 (39034/SP).

Ademais, nos crimes cometidos no âmbito familiar, nem mesmo o fato do réu possuir bons antecedentes, necessariamente ocasionará o afastamento da custódia cautelar quando restar demonstrado nos autos a periculosidade do acusado.

Ressalte-se, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a reiteração delitiva e a potencialidade lesiva da conduta do agente, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública, assim como a segurança da vítima, como alhures demonstrado (...)”.

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e assegurar a instrução criminal.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais e demais documentos constantes dos autos, a vítima G. F. D. M. sofreu abusos sexuais desde os 15 (quinze) anos até início do corrente ano.

Ocorre, no presente caso, que o paciente é genitor da vítima, havendo relatos de ameaça e abuso sexual pelo período de 05 (cinco) anos, possível restrição de liberdade da vítima, bem como, posse de arma, tendo em vista que se trata de policial penal.

Desse modo, incabível a assertiva de falta de justa causa para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Não se pode olvidar que o coacto valeu-se de relações familiares para a realização dos delitos sexuais.

Referida conduta, aliás, altamente reprovável, é dotada de extrema gravidade, o que evidencia, sim, a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente, pois este tipo de comportamento, o qual, infelizmente, e para o desassossego da sociedade, tem se revelado frequente, é crime de alta periculosidade, tendo em vista a atuação do abusador para com a vítima e seu comportamento aparentemente normal no meio social.

Deste modo, patente a necessidade de que o réu aguarde, preso, o julgamento de seu processo, a fim de que seja resguardada a ordem pública, para proteger a integridade física da vítima, como se já não bastassem os danos de ordem física e psicológica causados à ofendida, bem como para a conveniência da instrução criminal, já que, de acordo com o decreto preventivo, consta, nos autos, o medo da vítima em face do réu.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVANTE SENTENCIADO À PENA DE 24 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR SEM AGREGAR NOVOS FUNDAMENTOS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DE CONTEXTO. PERSISTÊNCIA DE ELEMENTOS A RECOMENDAR A MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - "A superveniência da sentença não impede a apreciação dos requisitos da segregação provisória, pois, para sua manutenção, o Juízo sentenciante não se valeu de fundamentos novos" (RHC n. 40.027/MG, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 17/6/2014, grifei). III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. IV - Na hipótese, a manutenção do encarceramento cautelar encontra-se devidamente justificado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a forma pela qual, em tese, foi perpetrada a conduta, consistente em estupro de vulnerável, haja vista que o ora Agravante, aproveitando-se do acesso que tinha com a vítima, teria investido contra a dignidade sexual de sua sobrinha, que contava, à época, com 9 (nove) anos de idade, tendo consignado o magistrado primevo que "há indícios de que o investigado pratica o delito de forma reiterada, sendo mencionada, inclusive, a existência de outras vítimas menores", circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade agente, justificando a prisão cautelar decretada em seu desfavor, mormente, como forma de garantir a integridade física e psíquica da vítima. V - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VI - No que pertine à aventada ausência de contemporaneidade, porquanto a prisão teria sido decretada anos após a ocorrência dos fatos, da análise dos autos, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, vez que, in concreto, observa-se que a prisão cautelar restou devidamente justificada para a garantia da ordem pública; nesse sentido, a periculosidade do Agravante evidenciada pelo modus operandi da conduta consistente em crime contra a dignidade sexual perpetrado contra a própria sobrinha, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, eis que, conforme relatado pelo magistrado primevo "há indícios de que o investigado pratica o de lito de forma reiterada, sendo mencionada, inclusive, a existência de outras vítimas menores", são fatores que recomendam a prisão cautelar, não havendo que se falar em extemporaneidade do encarceramento provisório, mormente considerando a necessidade de se preservar a integridade física e psíquica da vítima, bem como de frear o ímpeto criminoso do ora Agravante. VII - No que se refere, especificamente, à alegação acerca da alteração de contexto, porquanto alude que [...]A REALIDADE NÃO É MAIS A MESMA. [...], tia da vítima e ex?companheira do recorrente não reside mais na companhia de [...], de modo que a criança não tem mais nenhum tipo de contato direto com o recorrente, E REPITA-SE OS SUPOSTOS FATOS OCORRERAM HÁ MAIS DE QUATRO ANOS", no ponto, não verifico qualquer elemento a autorizar a retificação da conclusão adotada pelo eg. Tribunal a quo, eis que, conforme consignado "[...]a medida não pode mais se sustentar, de fato, na conveniência da instrução criminal, visto que já encerrada. Todavia, permanecem os fundamentos da necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que consistentes na gravidade do crime e no risco à dignidade sexual e à integridade física da vitima", ou seja, ainda persiste a necessidade de prisão cautelar do Agravante fundamentada em dados concretos para a garantia da ordem pública, conforme já, exaustivamente, referenciado acima, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada. VIII - No que toca à aventada execução antecipada da pena, no ponto, a despeito de não restar demonstrada tal asserção, em que pese as investidas da Defesa de que o Agravante sofre com a execução provisória da pena, vê-se que o seu encarceramento encontra-se mantido, não por conta de título de execução provisória da reprimenda, dado que diante da guinada ocorrida no Pretório Excelso, esta poderia ser relevada, analisando-se o caso concreto, o que não é o caso do ora Agravante, vez que, conforme se depreende dos autos, seu enclausuramento encontra-se mantido por um decreto fundado no art. 312 do Código de Processo Penal que prevê a possibilidade de segregação quando evidenciado os seus requisitos, no caso, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da Lei Penal, ou por conveniência da instrução criminal. IX - No que pertine à tese relacionada à situação de pandemia de COVID-19, no ponto, verifica-se que, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante. X - Nesse sentido, tem-se que a recomendação 62/2020, do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19,justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. XI - No caso em análise, restou consignado no v. acórdão objurgado que "[...]No caso vertente, contudo, não foram trazidas aos autos quaisquer evidências de vulnerabilidade do estado de saúde do paciente em relação à COVID-19, tampouco da impossibilidade de receber tratamento". Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 154.088/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO ARGUIDO EM PETIÇÃO AVULSA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi do delito. Precedentes. 2. No caso, consta dos autos que o Recorrente teria abusado sexualmente de sua enteada de 9 (nove) anos de idade. Verificou-se a existência no aparelho celular do Investigado de cenas gravadas de sexo e material pornográfico de crianças e adolescentes. Tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta, a justificar a imposição da medida constritiva. Ademais, não há ilegalidade na custódia cautelar devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, como no caso. Precedentes do STJ. 3. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituirem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. A tese de excesso de prazo na formação da culpa foi suscitada em petição protocolada após a interposição do recurso ordinário em habeas corpus. Destaco que, não havendo notícia de que o Tribunal a quo tenha procedido ao exame da questão, reserva-se primeiramente àquele Órgão a apreciação da matéria ventilada na petição intercorrente, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame. 5. Recurso desprovido. (STJ - RHC 122.584/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 06/08/2020)

Frise-se que as capturas de tela de celular juntas na impetração, não demonstram a inexistência de crime levando-se em consideração que sequer a vítima respondia as mensagens do genitor, fatos estes que serão melhores apurados em ação penal.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 20/11/2023